Tribunal: TJMT
Processo: 1007931-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007931-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.195.041-60 (PACIENTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), DANIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.195.041-60 (PACIENTE), Juízo da 9o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY LUCAS PEREIRA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDA ADAO PEREIRA - CPF: 010.019.761-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ADAO PEREIRA - CPF: 010.049.681-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – ORDEM CONCEDIDA.

Constatado que o paciente é integrante do grupo de risco para a doença COVID-19, por ter seu sistema imunológico suprimido pelo uso de medicamento para tanto, e existindo parecer médico nesse sentido, é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Daniel Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, haja vista que ele possui diagnóstico de anemia aplástica grave, submetido a transplante alogênico, com tratamento imunossupressor com ciclosporina.

Apontou que houve pedido à magistrada da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para a conversão da prisão do paciente em domiciliar, pelos fundamentos acima expostos, porém o pedido foi indeferido.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, providência que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. 38998476).”
– (Id. 39109507).

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido liminar foi deferido (Id. 39109507).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 39275998).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 39662480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020